Tribunal: TJMT
Processo: 1012090-11.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-09
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1012090-11.2021.8.11.0000
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
Paciente: Edson Alves de Sousa Junior
Impetrado: Juíza da 3a Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em benefício de Edson Alves de Sousa Junior, apontando como autoridade coatora a Juíza da 3a Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT.
A impetrante relata que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 5.12.2020, pela suposta prática do crime de estupro de vulnerável (CP, art. 217-A, caput), prisão convertida em preventiva para a garantia da ordem pública.
Assevera que o favorecido se encontra custodiado há mais de 7 meses, sem a finalização do processo, demora que não pode ser atribuída à defesa, o que evidencia o constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo.
Afirma que, embora a fase instrutória tenha se encerrado no dia 29.4.2021, os autos permanecem paralisados desde então, motivo pelo qual argumenta que “deve ser superado o entendimento consolidado na súmula no 52, do Superior Tribunal de Justiça, em homenagem aos princípios constitucionais da proporcionalidade e da razoável duração do processo”.
Diante de tais asserções, requer a concessão da ordem de habeas corpus, inclusive liminarmente, para que seja relaxada a prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, concedendo a sua liberdade até ulterior decisão, “sem prejuízo da aplicação de medidas cautelaras alternativas a prisão” (Id. 93608977).
Acostou documentos (Id. 93608978).
É o relatório.
De acordo com o sedimentado no Supremo Tribunal Federal, o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, justificada apenas quando o ato impugnado estiver eivado de ilegalidade flagrante, demonstrada de plano, e desde que preenchidos os pressupostos legais, consistentes no fumus boni iuris e no periculum in mora.
Promovendo análise perfunctória do caso, não visualizo a existência de elementos suficientes que demonstrem o alegado constrangimento ilegal decorrente do excesso injustificado de prazo, já que a demora na finalização do feito não se afigura mediante simples soma aritmética dos prazos processuais, sendo imperativo o exame de cada caso específico com base no princípio da razoabilidade para, diante das peculiaridades, visualizar se a demanda tramita com morosidade ou não.
Ademais, como bem pontuado pela impetrante, a fase instrutória já terminou, motivo pelo qual é possível concluir que o feito está na iminência de encerrar-se, de modo que se aplica à hipótese a orientação contida na Súmula n. 52, editada pelo Superior Tribunal de Justiça.
Desse modo, entendo que a constatação concreta da propalada ilegalidade da prisão depende de apreciação mais acurada do feito, o que é inviável em sede de cognição sumária, tornando temerário o deferimento da provisão cautelar pretendida nesta oportunidade.
Ante o exposto, indefiro a liminar vindicada, devendo a insurgência defensiva ser objeto de deliberação definitiva após a tramitação regular do writ.
Expeça-se ofício à autoridade apontada como coatora para que remeta a este sodalício, no prazo de 5 dias, as informações que entender necessárias.
Após, colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Determino a intimação da Defensoria Pública, nos termos do art. 128, inciso I, da Lei Complementar n. 80, de 12 de janeiro de 1994.
Cumpra-se.
Cuiabá, 9 de julho de 2021.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator